Tribunal: TJSP
Processo: 2177168-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Tutela provisória de urgência concedida para impor à ré o dever de custear o tratamento denominado Terapia de Análise do Comportamento Aplicada (ABA), incluindo Psicologia Comportamental, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Fonoaudiologia - Custeio de tratamento para menor que padece de autismo - Comprovação técnica

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Tutela provisória de urgência concedida para impor à ré o dever de custear o tratamento denominado Terapia de Análise do Comportamento Aplicada (ABA), incluindo Psicologia Comportamental, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Fonoaudiologia - Custeio de tratamento para menor que padece de autismo - Comprovação técnica da necessidade e utilidade do tratamento pretendido - Rol da ANS não é numerus clausus - Questão superada – RN no 539/2022 da ANS ampliou cobertura de tratamento de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - Presença dos requisitos do art. 300 do NCPC – realmente o valor das astreintes fixado é excessivo, razão pela qual devem ser reduzidas para R$ 500,00 (quinhentos reais) sob pena de causar enriquecimento ilícito a parte contrária - Recurso parcialmente provido.